Tribunal: TJES
Processo: 0000497-16.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-16.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL ROBUSTA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATAQUE PELAS COSTAS. AUSÊNCIA DE LESÕES DE DEFESA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mimoso do Sul/ES que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando a pena em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) saber se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) saber se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal por suposta ausência de fundamentação idônea e ocorrência de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em conjunto probatório consistente, composto por prova técnica, indícios e elementos circunstanciais convergentes, não se limitando a testemunhos indiretos.
4. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando o veredito estiver totalmente dissociado da prova dos autos, o que não se verifica no caso, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta caracterizada diante do ataque surpresa, com golpes desferidos na parte posterior da cabeça, sem sinais de reação defensiva.
6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta na culpabilidade exacerbada, na personalidade do agente evidenciada por reiteração de condutas violentas e nas circunstâncias do crime, não havendo duplicidade de valoração em relação à qualificadora reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões plausíveis apresentadas, amparada em prova indiciária e circunstancial robusta.
2. Configura o recurso que dificulta a defesa da vítima o ataque surpresa, especialmente quando evidenciada a ausência de lesões defensivas.
3. A exasperação da pena-base é válida quando fundada em elementos concretos e autônomos, não caracterizando bis in idem em relação à qualificadora do homicídio.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 59; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000497-16.2023.8.08.0032

APELANTE:

REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE MARTINS VIEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2ª

Vara

da Comarca de Mimoso do Sul
/ES

(
ID nº
16035552
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, inc. IV do Código Penal à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a” do Código Penal).

Nas razões recursais (ID nº 16035565), a douta Defensoria Pública pugna, preliminarmente, pela anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), sem provas judicializadas diretas que vinculassem o apelante ao crime.

Subsidiariamente, a Defesa requer:
(i)
o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que o golpe na parte posterior da cabeça, por si só, não a configura;
(ii)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea e configura
bis in idem.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16035567 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17154329).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de abril de 2018, na localidade de Patronato, no Sítio do Argel, no município de Mimoso do Sul/ES, Reginaldo de Oliveira Pacheco golpeou Reinaldo de Jesus Ramos, vulgo “Chupa”, 02 (duas) vezes na parte de trás da cabeça com instrumento corto contuso, causando lesões que ocasionaram seu óbito.

A vítima e o denunciado residiam na mesma propriedade e no dia posterior ao crime, o denunciado foi até a residência de Sr. Ageu, dono da propriedade, para informar que havia encontrado a vítima morta.

Assim, ao ser ouvido em sede policial, o denunciado informou que não havia tocado no corpo da vítima, bem como indicou dois desafetos de Reinaldo.

Além disso, consta dos autos do IP que na data dos fatos, o aparelho celular da vítima foi utilizado pela linha telefônica 2899961-9284 que se encontrava em nome de Reginaldo.

Frisa-se que no ano corrente, Reginaldo foi denunciado pelo crime de feminicídio de sua companheira que, também, foi morta com um golpe na parte de trás da cabeça, sendo localizado na residência do denunciado, durante as investigações, dentro da caixa de gordura um machado que produz lesões compatíveis das encontradas no crânio da vítima, tendo ambos os crimes o mesmo modo de agressão e tipo de lesão.

Pois bem.

A tese defensiva sustenta que o veredito baseou-se em
"testemunhos de ouvir dizer"
.
Todavia, ao compulsar os autos, verifico que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, a qual encontra arrimo em diversos elementos probatórios, não se limitando a meros relatos indiretos.

A materialidade restou demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico nº 0175/2018, que atestou o óbito por traumatismo cranioencefálico decorrente de instrumento cortocontundente. Quanto à autoria, o histórico de violência do réu e o
modus operandi
idêntico utilizado no feminicídio de sua companheira, Maria Luiza — também morta com golpes na parte posterior da cabeça — foram elementos valorados.

Ademais, consta nos autos que o chip telefônico da vítima foi utilizado no aparelho do réu logo após o crime. As testemunhas Thamires Rayana Silva e Maria José Pereira Corrêa relataram confidências da falecida Maria Luiza, que expressava profundo medo do réu e acreditava ter sido ele o autor do homicídio de Reinaldo.

No sistema do Tribunal do Júri, vigora o princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF). A anulação da decisão só é cabível quando esta for
totalmente dissociada
do acervo probatório, o que não ocorre in casu, visto que os jurados acolheram a tese acusatória amparada em indícios e provas circunstanciais robustas.

Ultrapassada esta questão, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que o golpe na parte posterior da cabeça, por si só, não a configura.

A qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP foi mantida pelo Conselho de Sentença com base na prova técnica. O Laudo Pericial confirmou que a vítima recebeu dois golpes profundos na região occipital (parte de trás da cabeça), sem apresentar qualquer sinal de lesão de defesa. Tais fatos evidenciam o ataque surpresa, executado de forma insidiosa, o que justifica a manutenção da qualificadora.

Por fim, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea e configura
bis in idem.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, fundamentando a exasperação na valoração negativa de três vetoriais:

Culpabilidade: A conduta do apelante revelou um elevado grau de reprovação que extrapola a tipicidade comum do homicídio. Foi valorada não apenas a execução do crime mediante dois golpes profundos em região vital (parte posterior do crânio), mas especialmente o comportamento pós-delitivo. O réu agiu com extrema frieza ao apresentar uma versão fantasiosa dos fatos e, de forma deliberada, tentou incriminar terceiros (Celi Dias e Vinicius Chaves) para desviar o foco da investigação policial.

Personalidade: Embora o réu não ostente maus antecedentes técnicos para este processo, a análise de sua personalidade baseou-se em elementos concretos de periculosidade e ausência de empatia. O juízo destacou a notícia de condenação posterior por feminicídio, onde o réu utilizou idêntico modus operandi — golpe na nuca com instrumento similar (machado/machadinha). Tal reiteração em comportamentos violentos e traiçoeiros justifica a negativação deste vetor, indicando um traço marcante de sua conduta moral.

Circunstâncias do Crime: O delito foi perpetrado em local ermo, no interior de uma propriedade rural onde, no dia dos fatos, apenas a vítima e o réu estavam trabalhando. O apelante utilizou-se da confiança e do isolamento do local para garantir a execução sem qualquer vigilância ou possibilidade de socorro à vítima. Além disso, o réu aguardou até o dia seguinte para "comunicar" falsamente o encontro do corpo ao patrão, Argeu, buscando forjar um álibi de testemunha inocente.

Na segunda fase, não foram verificadas atenuantes (como a confissão, já que o réu negou a autoria) ou agravantes aplicáveis.

Na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a sanção definitiva no patamar estabelecido na fase inicial.

A Defesa alega que a fundamentação das circunstâncias do crime configuraria dupla punição pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa. Contudo, entendo que a
qualificadora
se restringe ao ataque surpresa (golpe pelas costas), enquanto a
pena-base
foi majorada por elementos distintos e autônomos: a escolha de local isolado para garantir a impunidade e a dissimulação ativa após o óbito.

Considerando que o intervalo para o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, a fixação da pena em
20 anos
(apenas 8 anos acima do mínimo, havendo 3 circunstâncias negativas) atende perfeitamente ao princípio da
individualização da pena
. O quantum é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dada a gravidade concreta e a frieza demonstrada pelo agente.

Desta forma, mantenho a condenação e a pena aplicadas integralmente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.